Tribunal: TJDFT
Processo: 0703154-08.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0703154-08.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JOAQUIM GOMES NETO AUTORIDADE: 2 VARA DE ENTORPECENTES DE BRASILIA DECISÃO Mantenho a decisão proferida, reportando-me aos fundamentos expostos, ante a manifesta incompetência deste órgão para o julgamento do mandado de segurança. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006